Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727448-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARGEMIRO DA FONSECA PINTO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELADA GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) pelo apelante (ID 39387636 e 39387638). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator